Tribunal: TJDFT
Processo: 0722731-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722731-81.2017.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO LUIZ MELO DE ALMEIDA RECORRIDO: HUGO MUND JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA ANTERIORMENTE. MANUTENÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. INEXISTÊNCIA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça se estende até a decisão final do litigio, em todas as instâncias, nos termos do art. 9o da Lei 1.060/1950. 2. O início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo. 2.1. É certo, também, que o termo inicial para contagem da prescrição se submete ao princípio da actio nata consagrado no art. 189 do CC. 3. O caso concreto, ante a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC, contado a partir da celebração do referido instrumento. 4. Não havendo causas interruptivas ou suspensivas da prescrição e transcorrido o prazo prescricional quinquenal mencionado, acertada a decisão do Juiz sentenciante que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. 5. A teor do que dispõe o art. 191 do CC, a renúncia tácita à prescrição se presume de fatos do interessado incompatíveis com o próprio instituto da prescrição. Assim, somente se viabiliza mediante prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente, o que não se vislumbra no caso concreto. 5.1. O STJ consolidou o entendimento de que não é qualquer postura do obrigado que enseja a renúncia tácita, mas aquela considerada manifesta, patente, explícita, irrefutável e facilmente perceptível (REsp 1250583/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 27/05/2016). 6. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça antes concedida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 205 do Código Civil, porque a pretensão indenizatória decorrente de inadimplemento contratual se sujeita ao prazo prescricional decenal; b) artigo 189 do CCB, afirmando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata; c) artigo 206, § 5°, inciso I, do CCB, pois o prazo prescricional de 5 (cinco) anos tem que ser computado após a interrupção dos pagamentos; d) artigo 191 do CCB, renovando a tese de que houve renúncia tácita da prescrição com a confissão de pagamento parcelado até o ano de 2014. Em contrarrazões, o recorrido requer que o recorrente seja condenado a pagar integralmente custas e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 205, e 206, §5o, inciso I, ambos do CCB. Com efeito, a Corte Superior também entende que “A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes”. (AgInt no REsp 1594440/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 28/9/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). No tocante à alegada contrariedade aos artigos 189 e 191, ambos do CCB, a turma julgadora: a) afastou a alegada renúncia tácita por não vislumbrar a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito postulado; b) considerou inexistentes quaisquer causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Com relação aos pedidos de condenação ao pagamento de custas e honorários, esclareça-se que, embora previstos nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015